Tribunal: TJPA
Processo: 0810643-33.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810643-33.2019.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ARQUIMEDES PEREIRA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0810643-33.2019.8.14.0040

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: ARQUIMEDES PEREIRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. INDENIZAÇÃO POR FGTS NÃO DEPOSITADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial proferida em Ação de Cobrança ajuizada por Arquimedes Pereira de Melo. O pedido formulado visa ao reconhecimento da nulidade de contrato temporário e à condenação do ente público ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. A controvérsia recursal gira em torno da definição do índice de correção monetária aplicável ao montante indenizatório devido a título de FGTS, especialmente à luz da ADI nº 5090 e da modulação de efeitos realizada pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática contrariou a jurisprudência do STJ e do STF ao afastar a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão determinada na ADI nº 5090/DF não se aplica aos casos de indenização por ausência de recolhimento do FGTS em razão de nulidade de contrato administrativo, pois não se trata de saldo efetivamente depositado em conta vinculada, mas de obrigação imposta por sentença judicial.

4.

A aplicação da TR, conforme decidido pelo STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC), se refere às contas vinculadas ao FGTS administradas pela Caixa Econômica Federal, não sendo aplicável à hipótese de condenação judicial de ente público por vínculo nulo.

5.

O índice de correção monetária aplicável é definido pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, os quais estabelecem, até 08/12/2021, correção pelo IPCA-E e juros de mora conforme a taxa aplicável aos débitos da Fazenda Pública.

6.

A partir de 09/12/2021, por força da EC nº 113/2021, os consectários legais devem seguir a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão determinada na ADI nº 5090/DF não se aplica à condenação judicial de ente público ao pagamento de valores equivalentes ao FGTS por nulidade de contrato temporário.

2.

A Taxa Referencial (TR) não é aplicável à correção monetária de valores devidos a título de FGTS quando inexistente depósito em conta vinculada.

3.

Os índices de correção monetária e juros aplicáveis às condenações da Fazenda Pública devem seguir os Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §§ 1º e 4º; 1.026, § 2º; CF/1988, EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5090/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731); STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJPA, Apelação Cível nº 0814917-98.2023.8.14.0040; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811850-85.2022.8.14.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Parauapebas
contra decisão monocrática proferida nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Arquimedes Pereira de Melo
, na qual se discute a nulidade de contrato temporário celebrado entre as partes e o pagamento de verbas decorrentes, especialmente o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do vínculo contratual e condenar o réu ao pagamento dos últimos 05 (cinco) anos de FGTS, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº 1.495.146/STJ, fixando, ainda, sucumbência recíproca.

O Município opôs embargos de declaração, rejeitados pelo Juízo
a quo
. Irresignado, interpôs recurso de apelação, no qual sustentou a necessidade de aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, em substituição ao IPCA-E, ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI nº 5090/STF.

Em decisão monocrática de minha lavra mantive a sentença recorrida e por conseguinte rejeitei os embargos declaratórios opostos pelo ente público.

Inconformado, o ente recorrente interpôs o presente recurso.

Em suas razões, defende que a decisão combatida deixou de observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC), que fixou a TR como índice de correção aplicável às contas vinculadas do FGTS, e igualmente desconsiderou a recente decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5090/DF (julgada em 12/06/2024), que modulou os efeitos do reconhecimento do IPCA como piso para a remuneração das contas, atribuindo eficácia apenas prospectiva, a partir da publicação da ata de julgamento.

Aduz o agravante que, diante do cenário normativo e jurisprudencial, deve ser reconhecida a aplicação da TR até 08/12/2021, data imediatamente anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual passou a fixar a taxa Selic como índice aplicável, sendo esta a disciplina que deve reger a correção monetária das condenações da Fazenda Pública relativas ao FGTS.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática, e, subsidiariamente, o exercício de juízo de retratação pela relatoria, além da intimação do agravado para apresentação de contrarrazões.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 28609678).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Sobre a matéria, a cautelar exarada na ADI nº 5.090 determina a suspensão dos feitos que versem sobre a rentabilidade do FGTS depositado em conta vinculada do trabalhador:

"Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal." (grifo nosso)

O Ministro Roberto Barroso, relator da ação, determinou a suspensão de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), até o julgamento do mérito da ADI, na qual se discute a constitucionalidade da expressão "
com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança
" do art. 13 da Lei nº 8.036 /1990 e do art. 17 da Lei nº 8.177/1991.

O caso dos autos, entretanto, cuida de indenização a título de FGTS, fundada em nulidade de contratação temporária decorrente de prorrogações sucessivas indevidas com fulcro nos precedentes vinculantes sobre a matéria. Assim, o caso concreto não pode ser alcançado pela decisão suspensiva do STF, pois não cuida de relação de trabalho celetista cujo fundo de garantia do trabalhador é depositado em conta poupança vinculada.

Nessa linha, é o entendimento firmado nesta Corte, Vejamos:

" EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO A FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FGTS, COM BASE NA ADI 5090 DO STF E TEMA 731 DO STJ. INEXISTÊNCIA. FGTS ORIUNDO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF COMO INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806534-39.2020.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024 )"

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTENTADO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF. ADI 5090/DF. REJEITADA. MÉRITO. FGTS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE QUE ENCONTRA ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811850-85.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090/DF. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de inadequação do agravo de instrumento não se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no tema 988 de recurso repetitivos. 2. A suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS. 3. Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incabível a suspensão do feito. 4. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação. (TJPA, 5035472, 5035472, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-30). (Grifado)

Assim, verificando que, no caso em análise, não há FGTS depositado em conta, afasta-se semelhança com a matéria a ser definida na ADI nº 5.090/DF.

Não há se falar em suspensão do processo.

Na mesma esteira, a aplicação do índice da TR para atualização dos valores a indenizar.

O julgado pelo STJ no REsp 1.614.874/SC, que definiu a TR como índice de correção monetária a ser aplicado às contas do FGTS, define o índice de correção que o agente operador do Fundo deve utilizar, no caso, a Caixa Econômica Federal. Portanto, não se pode comparar com o caso concreto em que não há valor depositado no banco sob a rubrica de FGTS, mas sim uma decisão judicial que determina a indenização de valor equivalente ao fundo de garantia do período em que o contrato declarado nulo perdurou.

Sobre a questão esse e. Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

Administrativo. Agravo interno. Apelação. FGTS. Suspensão. Descabimento. Correção monetária pela TR (taxa referencial). Descabimento. Precedentes. Recurso manifestamente improcedente. Multa. Aplicação.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação

para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de FGTS;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de suspensão do processo e de aplicação do índice da taxa referencial (TR) para correção dos valores devidos a título de FGTS;

3- A cautelar exarada na ADI nº 5.090 determina a suspensão dos feitos que versem sobre a rentabilidade do FGTS depositado em conta vinculada do trabalhador;
o caso dos autos cuida de indenização a título de FGTS, fundada em nulidade de contratação temporária decorrente de prorrogações sucessivas indevidas com fulcro nos precedentes vinculantes sobre a matéria. Não há semelhança que enseje a aplicação da decisão do STF ao caso concreto;

4- O julgado pelo STJ no REsp 1.614.874/SC, que definiu a TR como índice de correção monetária a ser aplicado às contas do FGTS, define o índice de correção que o agente operador do Fundo deve utilizar, no caso, a Caixa Econômica Federal. Portanto, não se pode comparar com o caso concreto em que não há valor depositado no banco sob a rubrica de FGTS, mas sim uma decisão judicial que determina a indenização de valor equivalente ao fundo de garantia do período em que o contrato declarado nulo perdurou.

5- O índice de correção a ser aplicado, no caso dos autos, deve seguir os precedentes: Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021, nos termos traçados na decisão agravada
;

6- O agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

7- Agravo interno conhecido e desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §§ 1º e 4º do CPC; Arts. 927 e 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.090; REsp 1.614.874/SC; Temas 810/STF e 905/STJ; EC 113/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814917-98.2023.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECIDIU O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADI Nº 5090/DF. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. À UNANIMIDADE. (...)
4. No caso vertente, por se tratar de relação jurídico-administrativa de servidor contratado temporariamente, nunca houve o efetivo depósito de FGTS em conta vinculada, consistindo a condenação em pagamento do valor à título de FGTS, o qual não encontra equivalência à matéria afeta ao julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731), razão pela qual não se aplica a taxa referencial à hipótese dos autos. Os consectários legais devem observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905) quanto aos cálculos da condenação dos valores de FGTS. Sentença mantida.
5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(7347861, 7347861, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em
2021-12-01
)

Nesse contexto, esclareço que até a data de 08/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados, no caso dos autos, de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. No entanto, a partir do dia 9/12/2021, os consectários legais devem ser calculados mediante a aplicação da taxa SELIC, por força da publicação da mencionada Emenda Constitucional nº 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025